Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. CRIMES AUTÔNOMOS. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A violação de domicílio não é meio necessário para a consumação do delito de lesão corporal, tratando-se de crimes autônomos, sendo, portanto, incabível a aplicação do princípio da consunção neste caso.

2. Caso a palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes em contexto de violência doméstica, esteja respaldada pelo exame de corpo de delito indireto e pelo prontuário médico, inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.

3. Caso a medida protetiva esteja vigente na época do cometimento do crime, inviável a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva.

4. Recurso conhecido e não provido.